Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732696-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 29872321) com pedido liminar impetrado por FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO em face ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é internação do impetrante em hospital que ofereça o tratamento oncológico adequado ao seu estado de saúde no sistema público de saúde ou, caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. Ante o cumprimento da determinação na Decisão de ID 30431517, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2021 17:06:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador